Tribunal: TJMT
Processo: 0008052-96.2014.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008052-96.2014.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (EMBARGADO), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), REGINA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 889.214.411-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ELBE DE CASTRO SOUZA registrado(a) civilmente como ELBE DE CASTRO SOUZA - CPF: 221.805.838-34 (EMBARGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE MENEZES - CPF: 743.554.148-68 (EMBARGANTE), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HELENA FERREIRA DA COSTA MENEZES registrado(a) civilmente como HELENA FERREIRA DA COSTA MENEZES - CPF: 111.484.541-87 (EMBARGANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), FABIA COSTA MENEZES - CPF: 963.006.631-91 (EMBARGADO), JOSE MARCIO DE MENEZES SEGUNDO - CPF: 012.370.131-78 (EMBARGADO), ALESSANDRA ANDRADE SOUZA ORRO SILVA - CPF: 621.775.591-20 (EMBARGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), REGINA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 889.214.411-15 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE MENEZES SEGUNDO - CPF: 012.370.131-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIA COSTA MENEZES - CPF: 963.006.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA ANDRADE SOUZA ORRO SILVA - CPF: 621.775.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ELBE DE CASTRO SOUZA registrado(a) civilmente como ELBE DE CASTRO SOUZA - CPF: 221.805.838-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIA GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.045.881-78 (ADVOGADO), CASSIA GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.045.881-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DUPLA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO E ANALÍTICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, reformando sentença terminativa em sede de Embargos de Terceiro, aplicou a teoria da causa madura para homologar parcialmente acordo de partilha entre adquirentes de boa-fé e inverter os ônus sucumbenciais em desfavor dos alienantes, em razão da incontroversa dupla venda da área litigiosa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência de julgamento extra petita e violação ao princípio da congruência; (
ii
) a existência de supressão de instância quanto à análise da cadeia de negociações; (
iii
) a adequação do princípio da causalidade para fixação de honorários; e (
iv
) o preenchimento dos requisitos de prequestionamento analítico.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, dotados de fundamentação vinculada, destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissões, contradições ou obscuridades, não se prestando ao reexame do mérito ou à manifestação de mero inconformismo com a inteligência jurídica adotada pelo Colegiado.

4. Inexiste julgamento
extra petita
quando o acórdão decide matérias expressamente devolvidas pelo recurso de apelação, o qual possui efeito devolutivo amplo e autoriza o Tribunal, ao afastar óbice processual, a ingressar no mérito da causa madura, conforme os ditames da primazia do julgamento de mérito insculpidos nos artigos 141, 492 e 1.013 do Código de Processo Civil.

5. O reconhecimento da causalidade em desfavor dos alienantes ampara-se em prova documental pré-constituída e confissões judiciais de venda sobreposta, o que afasta a alegação de supressão de instância e atrai a incidência da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, responsabilizando quem, por conduta contraditória e insegurança jurídica, tornou indispensável o ajuizamento da lide.

6. O prequestionamento analítico revela a inexistência de afronta aos dispositivos legais invocados, restando a matéria integralmente debatida e decidida sob a ótica da eficácia subjetiva da coisa julgada e da preservação dos direitos aquisitivos dos adquirentes de boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Inexiste julgamento extra petita quando o Tribunal, ao afastar sentença terminativa, resolve o mérito de causa madura devolvida em apelação. 2. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro rege-se pela causalidade, devendo ser suportada pelo alienante que promove a dupla venda de imóvel e resiste à composição entre adquirentes."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE HELENA FERREIRA DA COSTA MENEZES e JOSÉ MÁRCIO DE MENEZES em face do acórdão unânime que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por AYSLAN CLAYTON MORAES e REGINA MARIA DA SILVA MORAES. O aresto embargado reformou a sentença terminativa para homologar parcialmente o acordo entre os adquirentes do imóvel e inverter os ônus sucumbenciais, fundamentando-se no princípio da causalidade diante da incontroversa dupla alienação do bem.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam a existência de omissões e contradições, arguindo que o acórdão teria incorrido em julgamento
extra petita
ao avançar sobre o mérito de uma sentença terminativa, violando o princípio da congruência. Alegam, a ocorrência de supressão de instância, sob o argumento de que a denominada dupla venda não teria sido objeto de prova cabal ou decisão no primeiro grau. Por fim, insurgem-se contra a aplicação da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que a extinção do feito decorreu de erro procedimental dos autores, e pleiteiam o prequestionamento explícito de diversos dispositivos do Código de Processo Civil.

Os embargados apresentaram contrarrazões, nas quais defendem a manutenção integral do julgado. Argumentam que os
embargos de declaração
possuem nítido caráter infringente e buscam apenas rediscutir matérias devidamente apreciadas. Ressaltam que a causalidade foi fixada com base no comportamento dos alienantes que deu origem à lide e que todas as questões decididas foram devolvidas pelo efeito translativo e devolutivo da apelação.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. JUIZ
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos,motivo por que os conheço.

O cerne do recurso integrativo reside na alegação de vícios de contradição e omissão que, segundo a embargante, macularam a decisão
embargada
.

A análise do presente recurso exige, preliminarmente, a reafirmação da natureza jurídica e do escopo dos embargos de declaração.

Este recurso, de fundamentação vinculada, não se presta a ser uma instância revisora do mérito da causa. Sua função, delineada com precisão pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é estritamente integrativa e saneadora, destinada a aperfeiçoar o julgado, expurgando-o de eventuais obscuridades, contradições, omissões ou corrigindo erros materiais. Não constitui, portanto, via adequada para o reexame de questões já decididas ou para a manifestação de mero inconformismo com o resultado desfavorável.

P
asso à análise
dos vícios
apontad
o
s pela embargante.

Da Inexistência de Julgamento Extra Petita e Respeito à Congruência

A tese de julgamento
extra petita
sustentada pelos embargantes carece de suporte jurídico e fático. Ao contrário do afirmado, o recurso de apelação devolveu expressamente ao Tribunal a análise da validade do acordo entabulado entre os adquirentes e a revisão da responsabilidade pelos ônus
da
sucumbência. O efeito devolutivo da apelação, tal como disciplinado no artigo 1.013 do diploma processual
civil, não se limita à análise estrita dos fundamentos da sentença, mas abrange todas as questões suscitadas e discutidas no processo que se relacionem ao capítulo impugnado.

O
bserva-se que, ao afastar a extinção sem resolução de mérito,
houve

a
estrita observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e à teoria da causa madura. A homologação parcial do ajuste entre os compradores foi o consectário lógico do reconhecimento de que a inexistência de matrícula individualizada não fulminava o interesse de agir em uma obrigação de fazer.

Portanto, não houve extrapolação dos limites da lide, mas sim a entrega da prestação jurisdicional nos contornos exatos do pedido recursal, em plena harmonia com os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Da Causalidade e a Incontroversa Cadeia de Negociações

No que concerne à alegada supressão de instância sobre a denominada dupla venda, o argumento revela-se improcedente.

A análise da causalidade para fins de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, exige que o julgador identifique quem, no plano fático, deu azo à instauração do aparato judicial.

Os fatos comprovados nos autos, lastreados em documentos emitidos pelos próprios embargantes como a petição de reconhecimento de venda acostada
n
a ação conexa —, demonstram que os alienantes negociaram o mesmo imóvel com partes distintas.

Assim sendo,
o reconhecimento de que
os alienantes deram causa à lide não é um fato novo criado em sede recursal, mas uma realidade extraída da prova documental pré-constituída e das confissões judiciais contidas nos autos principais. O acórdão não ignorou a causa direta da extinção processual; ao contrário, ele identificou que a impossibilidade de apresentar a matrícula decorria justamente da mora e do comportamento contraditório dos alienantes, que prometeram regularizar áreas que sequer haviam individualizado.
Assim,
quem cria um cenário de insegurança jurídica por meio de negócios sobrepostos deve arcar com os custos sociais e financeiros do processo necessário para dirimir tal conflito.

Portanto, não há que se falar supressão de instância.

Do Prequestionamento Analítico

Atendendo ao pleito de prequestionamento explícito, passo à análise analítica dos dispositivos invocados pelos embargantes, demonstrando a inocorrência de sua violação.

No tocante ao artigo 141 e ao artigo 492 do Código de Processo Civil, a decisão não se descurou do princípio da adstrição. O provimento jurisdicional limitou-se a declarar o direito entre os adquirentes que compuseram o acordo, ressalvando expressamente que nenhuma obrigação nova foi imposta aos embargantes além daquelas já decorrentes de seus próprios contratos originais. A eficácia subjetiva da coisa julgada, prevista no artigo 506 do CPC, foi preservada ao se limitar a homologação aos signatários da transação.

Quanto ao artigo 1.013 do CPC,
o Tribunal
exerceu sua competência plena ao analisar matéria de ordem pública (interesse de agir) e pretensão de mérito (homologação de acordo) que constava expressamente das razões de apelação
, u
ma vez afastad
a

a
óbice processual da sentença terminativa, e estando a causa instruída com os termos do acordo e as confissões de venda, deve o Tribunal decidir o mérito, evitando o retrocesso desnecessário da marcha processual.

Em relação ao artigo 373 do CPC, relativo ao ônus da prova,
o acórdão foi pautado
em provas documentais irrefutáveis de alienação e quitação, as quais não foram desconstituídas por qualquer indício de simulação provado pelos embargantes. A mera alegação de vício no negócio jurídico, desprovida de elemento probatório mínimo, não tem o condão de afastar a presunção de veracidade dos atos declarados pelos próprios litigantes em juízo.

Por fim, no que tange ao artigo 1.022 do CPC, a fundamentação aqui exposta ratifica que não houve omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas a aplicação de entendimento jurídico diverso do pretendido pela parte. O prequestionamento, para fins de acesso aos tribunais superiores, considera-se satisfeito quando a matéria foi efetivamente debatida, independentemente da menção numérica a cada artigo de lei.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto,
REJEI
TO

os embargos de declaração
, mantendo-se
integralmente
o acórdão embargado.

Declaro, para fins de prequestionamento explícito e analítico, a inexistência de violação aos artigos 141, 373, 485, 492, 506, 1.013 e 1.022, todos do Código de Processo Civil
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026